Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS REALIZADOS PELO FILHO EM NOME DA GENITORA INTERDITADA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM NOMEAÇÃO DE OUTRO DESCENDENTE COMO CURADOR DEFINITIVO. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIORMENTE OUTORGADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESÍDIA NA AVERIGUAÇÃO DA VALIDADE DO MANDATO. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INVÁLIDA. NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS. MULTA APLICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrido (Espólio de Maria Soledade do Nascimento) contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos discriminados nos autos (abertura de conta-corrente e empréstimos), bem como condenar o réu a cancelar todos os protestos e a excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes deles decorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Se os contratos impugnados na presente demanda foram celebrados em nome da falecida, Maria Soledade do Nascimento Monteiro, com a instituição financeira apelante, e a discussão centra-se na nulidade dos negócios jurídicos pactuados, é evidente a pertinência subjetiva do réu com a demanda, e, por conseguinte, sua legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. O BRB firmou contrato de abertura de conta-corrente e de empréstimos com o filho da curatelada, em nome desta, após a revogação da procuração por decisão judicial, com registro no pertinente cartório extrajudicial. Salienta-se que houve mudança provisória de curador em 8/6/2018 (curatela provisória), a qual se tornou definitiva em 5/7/2019, e que os negócios impugnados foram realizados entre 19/11/2019 (com a abertura de conta bancária) e 14/6/2021.
4. Comprovado que os contratos impugnados na presente demanda foram celebrados por agente que não mais possuía poderes para representar a contratante (a qual havia sido interditada), na forma do art. 682, II, do CC, bem como, que o banco apelante falhou na prestação do seu serviço ao não verificar a regularidade do instrumento procuratório apresentado nas contratações, conclui-se que os negócios jurídicos são inválidos, pela falta do requisito essencial previsto no art. 104, I, do CC (manifestação de vontade válida por agente capaz). Por conseguinte, escorreita a conclusão externada na r. sentença, na medida em que declarou a nulidade dos contratos, e, consequentemente, determinou o cancelamento de todos os protestos e a exclusão do nome da interditada dos cadastros de inadimplentes.
5. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram adequados à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora/apelada (art. 537 do CPC), por representar valor total estimado em 1/3 (um terço) da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu/apelante.
6. Impende salientar que o apelante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para o cancelamento dos protestos e exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes, ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Dessa forma, reduzir a multa enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, haja vista a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para a instituição financeira que o cumprimento da obrigação.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar não acolhida. Honorários majorados.